Tribunal: TJSP
Processo: 2189171-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de posse convertida em execução de título extrajudicial. Inclusão do sócio avalista no polo passivo, pelo que não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Pesquisa de bens para arresto, entretanto, prematura. Ausência de tentativa de citação do avalista executado. Recurso parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de posse convertida em execução de título extrajudicial. Inclusão do sócio avalista no polo passivo, pelo que não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Pesquisa de bens para arresto, entretanto, prematura. Ausência de tentativa de citação do avalista executado. Recurso parcialmente provido.